Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL – GPS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS CORRESPONDENTES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida do documento de ID 28742276.

2. O artigo 6o, inciso VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe: “[...] VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste artigo”.

3. Na mesma seara, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), disciplina em seu artigo 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.”

4. Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos.

5. Cabimento da restituição dos valores descontados do contracheque do autor a título de contribuição previdenciária sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS.

6. Precedente: “[...] 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.)”. STF - RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).

7. Nesse sentido: “[...] 7. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS à aposentadoria, deve a parte ré ser condenada a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, respeitada a prescrição quinquenal (e a sua interrupção a partir de 25/02/2014, data em que foi ajuizada ação coletiva com este fim). [...]”. (Acórdão 1373247, 07122949120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Quanto aos valores devidos, acolhem-se os cálculos apresentados pelo autor (ID 28742270), os quais não foram especificadamente impugnados, observaram o prazo prescricional aplicável ao caso e revelam-se compatíveis com as demais provas dos autos (ID 28742276).

9. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial. Condenado o réu à obrigação de excluir os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação – GPS; bem como a obrigação de restituir as parcelas não prescritas de contribuições previdenciárias incidentes sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS, quantia de R$5.675,58 (cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com correção monetária, pelo IPCA-E, desde cada desconto indevido. Juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação.

10. Recurso conhecido e provido.

11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.